Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-75.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007164-75.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILDA AREACHERENDO - CPF: 701.661.021-72 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO TIRADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES PEDIDOS FEITOS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍGENA – ALEGADA OMISSÃO – QUESTIONAMENTOS NÃO ABORDADOS NO APELO – INOVAÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL IMPLÍCITA NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Se a Embargante não impugnou especificamente a parte da sentença que validou o contrato, pois nas razões do apelo não há uma linha sequer questionando a informação adequada e clara do serviço bancário, muito menos existe tópico tratando da violação ao princípio da transparência ou, ainda, existe insurgência acerca da prevalência da suposta fraqueza e ignorância da Embargante que, em tese, teria sido induzida a contratar empréstimo com alto custo, não há falar em julgado omisso, uma vez que tais temas estão sendo abordados, de maneira inovadora, apenas nestes Aclaratórios. Matérias não conhecidas.

2 - No caso concreto, é cristalina a alteração da verdade dos fatos vertidos na inicial, pois a está claro que esta ação tem o único objetivo de locupletamento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento.

3 - Descabe o pedido de prequestionamento quando o dispositivo de lei federal (art. 373, II, do CPC; art. 489, II e §1o, do CPC; art. 6o, III, do CDC; art. 14, do CDC; art. 39, IV, do CDC - art. 46, do CDC) estiver
implícito
na fundamentação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007164-75.2021.8.11.0003)

Gilda Areachereudo
opôs Recurso de Embargos de Declaração
em virtude do acórdão proferido no ID 120188471 com o escopo de prequestionamento, a fim de cumprir requisito extrínseco de admissibilidade de recursos extremos.

Assevera que o julgado é omisso, posto que não foram, integralmente, enfrentadas as teses suscitadas nas razões do apelo que, segundo a Embargante, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juiz sentenciante.

Sustenta que não recebeu informação adequada e clara sobre o serviço bancário, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, o que caracterizaria violação ao princípio da transparência. Reafirma que o Embargado se prevaleceu da sua fraqueza e ignorância para impingir empréstimo com alto custo, estando caracterizada a prática abusiva e, por fim, que não lhe fora dada a chance de tomar conhecimento prévio das cláusulas contratuais.

Disse, ainda, que o acórdão deixou de seguir jurisprudência e/ou precedente invocado pela Embargante, sem demonstrar a existência de distinção entre o caso concreto e entendimento das Cortes Superiores.

Em resumo, busca a complementação do julgado, a fim de que todos os seus argumentos sejam enfrentados e, de conseguinte, seja agregado efeito modificativo para dar provimento ao apelo e reformar integralmente a sentença.

Na hipótese de os integrativos serem rejeitados, pede o enfrentamento expresso dos seguintes dispositivos legais: art. 373, II, do CPC; art. 489, II e §1o, do CPC; art. 6o, III, do CDC; art. 14, do CDC; art. 39, IV, do CDC - art. 46, do CDC.

Dispensadas as contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo mais acurado das razões recursais com o acórdão embargado, dúvidas não há de que estes Aclaratórios não encontram guarida, à míngua de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Relembrando o caso, a Embargante é indígena residente na Aldeia Tadarimana (zona rural de Rondonópolis), viúva, analfabeta, pensionista do INSS e ajuizou a
Ação Declaratória

em desfavor do
Banco Embarga
do alegando que desconhece a Cédula de Crédito Bancário n.o 619639491, firmado em 14/02/2020, alusivo ao mútuo de R$ 1.276,90 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e novena centavos), que prevê a consignação de 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) cada, das quais 13 (treze) já haviam sido quitadas quando da propositura da ação (protocolo feito em 29/03/2021).

Em síntese, a Embargante disse que nunca recebeu o montante emprestado e, por isso, requereu a declaração de ilegalidade do contrato, a restituição dobrada dos valores descontados e a condenação do Embargado ao pagamento de indenização por danos morais.

Ocorre que a tese da Embargante caiu por terra, pois a instituição bancária trouxe a cópia da Cédula de Crédito Bancário n.o 619639491, que está assinada a rogo por
Ruth Araru Bororo
e mais 02 (duas) testemunhas, bem como colacionou o Comprovante da Transferência Eletrônica Direta – TED demonstrando que o valor emprestado foi creditado na Conta Corrente no 32885, Agência do Banco Bradesco no 2228, tratando-se de operação intermediada pela empresa
Real Fácil Negócios Ltda
.

Ao prolatar a sentença, o Juiz rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco Embargados e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a indígena no ônus da sucumbência e, também, ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, pois no sentir do Julgador, a Embargante agiu com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois utilizou-se de meio jurídico posto a seu dispor na defesa de interesses escusos e com excessos.

Ao interpor Recurso de Apelação, a Embargante se insurgiu apenas quanto à multa processual, alegando que não litigou de má-fé, muito menos teve o intuito doloso e específico de prejudicar o Banco Embargado, não sendo o caso de atuação maliciosa que capaz de justificar a aplicação de multa imposta.

Anoto que, no cabeçalho das razões do apelo, a Embargante traz o seguinte destaque: “
ASSUNTO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INAPLICABILICADE – AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA – ARTIGOS 19 E 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCISO XXXV – ACESSO À JUSTIÇA – DIREITO FUNDAMENTAL – GARANTIA CONSTITUCIONAL
”. Com esses argumentos, requereu o afastamento da penalidade ou reduzido o percentual arbitrado.

Ao enfrentar os argumentos devolvidos para o duplo grau de revisão, esta Relatora proferiu voto condutor destacando que a litigância de má-fé é caracterizada quando a parte incorrer em quaisquer das condutas descritas no a
rt.
80 do CPC, dentre elas “
II - alterar a verdade dos fatos;
”, tal como se viu no caso concreto.

Está bem claro no julgado que a contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 1.276,90 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos) é fato incontroverso, máxime porque a Embargante não se insurgiu quanto este ponto no Apelo.

Ora, se a Embargante não impugnou especificamente a parte da sentença que validou o contrato, pois nas razões do apelo não há uma linha sequer questionando a informação adequada e clara do serviço bancário, muito menos existe tópico tratando da violação ao princípio da transparência ou, ainda, existe insurgência acerca da prevalência da suposta fraqueza e ignorância da Embargante que, em tese, teria sido induzida a contratar empréstimo com alto custo, não há falar em julgado omisso, uma vez que tais temas estão sendo abordados, de maneira inovadora, apenas nestes Aclaratórios.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada
.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de complementação de razões recursais, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçados pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.
Insisto, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Ademais disso, ao contrário do alegado pela Embargante, o posicionamento do Colegiado está em absoluta consonância com a jurisprudência, não prosperando a tese de negação a jurisprudência e/ou precedente das Cortes Superiores.

No caso concreto, é cristalina a alteração da verdade dos fatos vertidos na inicial, pois a está claro que esta ação tem o único objetivo de locupletamento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento.

Há provas bastantes a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face da Apelante.

De mais a mais, descabe o pedido de
prequestionamento
quando o dispositivo de lei federal (art. 373, II, do CPC; art. 489, II e §1o, do CPC; art. 6o, III, do CDC; art. 14, do CDC; art. 39, IV, do CDC - art. 46, do CDC) estiver
implícito
na fundamentação do acórdão.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022